Tribunal: TJMT
Processo: 1033563-14.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033563-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MOACIR MARCOS MUNTANELLI - CPF: 080.012.908-32 (ADVOGADO), CRISTINA PESSOA ATELIER LTDA - CNPJ: 19.402.316/0001-38 (AGRAVANTE), ANGELO SORGUINI SANTOS - CPF: 215.980.718-40 (ADVOGADO), CLEONICE MARTINHA DAS CHAGAS PEREIRA - CPF: 866.713.911-49 (AGRAVADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROTESTO INDEVIDO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO JUDICIAL. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa ré contra decisão proferida em ação de resolução contratual cumulada com tutela de urgência, que impôs multa cominatória de R$500,00 por dia, limitada a R$30.000,00, pelo descumprimento de ordem judicial que determinava a suspensão de protesto indevido em nome da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é devida a manutenção da multa cominatória (
astreintes
) fixada em primeiro grau, diante da alegação de cumprimento tardio da ordem judicial e da suposta desproporcionalidade do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte agravante teve ciência inequívoca da liminar em 22/11/2024, mas manteve os protestos ativos por cerca de 179 dias, demonstrando resistência deliberada e injustificada à ordem judicial.

A multa cominatória imposta tem natureza coercitiva e visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional, sendo cabível nos termos do art. 537, caput e §4º, do CPC.

O valor de R$30.000,00, fixado como teto, revela-se moderado e proporcional, inferior ao que seria devido caso computado todo o período de descumprimento (R$89.500,00), e encontra amparo na jurisprudência do TJMT.

Não há nos autos comprovação inequívoca de que a baixa dos protestos tenha ocorrido em fevereiro de 2025, sendo correta a consideração da data da certidão negativa (28/05/2025) como termo final das
astreintes
.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTINA PESSOA ATELIER LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Resolução/Rescisão de Contrato Verbal nº 1051354-04.2024.8.11.0041, movida por CLEONICE MARTINHA DAS CHAGAS PEREIRA, em razão do noticiado atraso, aplicou a multa por descumprimento fixada na decisão de Id. 174689975, limitada ao montante de R$30.000,00, com incidência a partir de 16.12.2024 — data em que se encerrou o prazo para cumprimento da ordem — até a data de seu efetivo cumprimento.

Nas razões do agravo, em breve síntese, a recorrente alega que não agiu com descaso ou má-fé em relação ao cumprimento da liminar concedida na origem. Narra que, após a citação, apresentou contestação demonstrando a regularidade das cobranças e a legitimidade dos protestos anteriormente realizados, sustentando, inclusive, que os títulos em questão decorriam de inadimplemento contratual por parte da própria autora, o que foi por ela mesma reconhecido em parte.

Relata que, em fevereiro de 2025, ao tomar conhecimento da existência de protestos ainda ativos, promoveu diligências junto aos cartórios competentes com o objetivo de obter a baixa dos títulos, providência que, segundo sustenta, foi efetivamente adotada àquela época. Menciona, ademais, que a agravante apenas foi formalmente intimada em maio de 2025 para se manifestar sobre o alegado descumprimento da medida liminar, ocasião em que já havia providenciado a regularização da situação, tendo inclusive juntado aos autos certidão negativa de protestos, emitida em 28/05/2025.

Defende que a decisão agravada, entretanto, considerou como termo inicial da incidência da multa o dia 16/12/2024, fixando como termo final a data da apresentação da referida certidão, o que resultou na imposição da multa diária até o limite de R$30.000,00.

Sustenta a necessidade de suspensão da exigibilidade da multa ou, subsidiariamente, sua anulação, revisão ou limitação. Afirma que a multa aplicada se revela desproporcional frente ao valor controvertido na demanda – R$6.768,00 –, caracterizando, por isso, enriquecimento sem causa da parte adversa. Argumenta que a natureza das
astreintes
é coercitiva e não sancionatória, de modo que a atuação tempestiva e voluntária da agravante, tão logo identificada a subsistência dos protestos, deve ser reconhecida como suficiente para afastar a pretensão sancionatória da agravada.

Alega ainda que não houve qualquer prova de prejuízo efetivo ou concreto à autora/agravada durante o período em que os protestos permaneceram ativos, destacando, nesse ponto, a ausência de demonstração de abalo de crédito, negativa de acesso a linhas de crédito, ou quaisquer consequências práticas decorrentes do suposto descumprimento da ordem judicial.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para revisar o intervalo de incidência das
astreintes
ou, sucessivamente, pela substituição por medidas menos gravosas, à luz do art. 139, IV, do CPC.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 318689356).

Contraminuta, no Id. 324486861, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Cristina Pessoa Atelier Ltda.
contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de resolução/rescisão contratual cumulada com pedido de tutela de urgência, que lhe impôs multa cominatória diária (astreintes) no valor de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 30.000,00, em razão do descumprimento de medida liminar anteriormente deferida.

A decisão agravada tem como base a constatação de descumprimento da ordem judicial que determinava, desde 06/11/2024, a suspensão de cobranças, protestos e negativações em nome da parte autora, sob pena de multa diária. Embora regularmente citada em 22/11/2024 (AR positivo no Id nº 176240296), a parte ré manteve os protestos ativos até, ao menos, 17/02/2025, somente tendo apresentado certidão negativa de protestos em 28/05/2025, conforme consta nos autos.

A agravante sustenta, em suas razões, que a multa imposta é desproporcional frente ao valor discutido na ação principal (R$6.768,00), alegando, ainda, que adotou providências para a baixa dos protestos em fevereiro de 2025, antes mesmo da intimação específica para comprovar o cumprimento da liminar. Pede, assim, a suspensão da exigibilidade das
astreintes
, a sua anulação ou, subsidiariamente, a redução do valor, a fixação de novo termo final ou sua substituição por medida executiva diversa.

Contudo, a argumentação apresentada pela agravante não se sustenta diante do acervo probatório constante dos autos nem à luz da jurisprudência desta Corte, tampouco à luz do arcabouço principiológico que rege a efetividade da tutela jurisdicional.

A certidão de citação e intimação juntada no Id nº 176240296 comprova que a agravante teve ciência inequívoca da ordem judicial em 22 de novembro de 2024. Ainda assim, deixou de cumprir a decisão por longo período, tendo mantido os protestos ativos até, ao menos, 17 de fevereiro de 2025, quando a agravada peticionou nos autos (Id nº 184322105) demonstrando a persistência do ilícito.

Nada obstante, mesmo após a apresentação da contestação pela agravante em 13/12/2024 (Id nº 178797790), oportunidade propícia para o cumprimento espontâneo da medida liminar, nenhuma providência foi adotada. Tal conduta evidencia deliberada resistência à determinação judicial, o que compromete frontalmente o dever de cooperação processual e o respeito à autoridade das decisões judiciais.

Com efeito, a multa fixada pelo juízo
a quo
encontra respaldo no art. 537 do Código de Processo Civil, cuja finalidade é compelir o devedor ao adimplemento da obrigação imposta judicialmente, assegurando a efetividade da tutela. O próprio §1º do referido artigo confere ao magistrado a possibilidade de estipular, alterar ou limitar a multa, considerando a adequação e proporcionalidade da medida.

No caso em apreço, a multa diária foi razoavelmente fixada em R$500,00 e teve sua exigibilidade limitada a R$30.000,00. Tal valor, conforme demonstrado pela parte agravada, é inclusive inferior ao total que seria devido considerando os 179 dias de descumprimento da ordem judicial, o que totalizaria R$89.500,00.

Inexiste, portanto, qualquer descompasso entre o valor arbitrado e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ao contrário, a medida se mostra moderada diante da extensão do descumprimento e dos danos suportados pela parte autora, pessoa natural com reputação profissional e creditícia afetada.

Como bem ressaltado na contraminuta, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de reconhecer a legitimidade da imposição e manutenção de astreintes quando caracterizada a desobediência injustificada à ordem judicial. Vejam-se os precedentes citados, que ora reproduzo integralmente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PAGAMENTO DE MULTA PELO INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - RESCISÃO PELO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATADO – SERVIÇO NÃO CONCLUÍDO – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA - APLICABILIDADE DA MULTA CONTRATUAL – MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR DEVIDA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEVIDA – ALTERAÇÃO PREMEDITADA DA VERDADE DOS FATOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Trecho relevante: Comprovado o descumprimento da ordem judicial proferida em sede de antecipação da tutela, deve a requerida ser condenada ao pagamento das astreintes. Há que ser mantida a sentença na parte em que aplicou à recorrente a multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 80, II e 81 “caput”, do CPC, em razão da alteração proposital e premeditada da verdade dos fatos, na tentativa de ludibriar o Judiciário e levá-lo a erro”
(TJMT – Apelação Cível (198) nº 1007869-61.2018.8.11.0041. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 15/02/2023 – 4ª Câmara de Direito Privado – TJMT).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COMBINADO COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – DECISÃO QUE APLICOU MULTA DIÁRIA – REITERADOS DESCUMPRIMENTOS – MAJORAÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Trecho relevante: A imposição de multa diária tem origem no poder geral de cautela detido pelo Magistrado e tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento”
(TJ-MT – Agravo de Instrumento nº 1023507-87.2023.8.11.0000).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – BAIXA DE GRAVAME, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – CUMPRIMENTO COM ATRASO – PREJUÍZO EVIDENCIADO – MULTA DEVIDA – ART. 537, §4º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Trecho relevante: A função da multa (astreinte) é compelir a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não ao pagamento do valor fixado. Nos termos do art. 537, §4º, do CPC, a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”
(TJ-MT – Agravo de Instrumento nº 1002667-22.2024.8.11.0000).

Em face do exposto, não se verifica qualquer ilegalidade ou excesso na decisão agravada. Ao contrário, se revela prudente, proporcional e amparada na legislação e na jurisprudência consolidada desta Corte. A conduta da agravante, marcada por inércia deliberada e resistência reiterada, justifica integralmente a manutenção das astreintes impostas.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025